Tribunal: TJDFT
Processo: 0031872-94.2015.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0031872-94.2015.8.07.0015 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDUARDA CARVALHO BRITO GONCALVES, EMPORIO AZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME EMBARGADO: JULIANA CARVALHO PEDROSO DE ALBUQUERQUE D E S P A C H O EMPÓRIO AZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. – ME e EDUARDA CARVALHO BRITO GONÇALVES opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/6 ID 21136284. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator